Tribunal: TRF3
Processo: 0000049-69.2011.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: GAB. 13 - DES.FED. MÔNICA NOBRE
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2009-11-30

Ementa:
ementar 123/2006, instituindo o novo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, revogando a lei anterior.

Em relação ao parcelamento, ora pretendido pela apelante, constata-se que, nos termos das leis no 10.522/2002, dispõe o artigo 155-A do Código Tributário Nacional que
"o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica".

Anote-se que o art. 10 da Lei no 10.522/02 dispõe:
"Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até sessenta parcelas mensais (...)".

Inaplicável o artigo anteriormente mencionado ao caso concreto, visto que a apelante objetiva o parcelamento de débitos tributários relativos ao SIMPLES, sistema que reúne tributos federais, estaduais e municipais.

Logo, inaplicável a lei no 10.522/2002, porquanto esta versa apenas o parcelamento de débitos tributários exclusivos da Fazenda Nacional, não englobando tributos estaduais e municipais.

Outrossim, também não se aplica a Lei no 11.941/2009, na medida em que o prazo nela estabelecido para adesão esgotou-se em 30/11/2009.

Apenas a título de argumentação, à época do ajuizamento da demanda, para as empresas optantes do SIMPLES estava em vigor parcelamento específico, nos termos que dispõe o artigo 79 da Lei Complementar no 123/2006.

Todavia, tal parcelamento não é aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam reingressar no Programa:

Art. 79. Será concedido, para ingresso no Simples Nacional, parcelamento, em até 100 (cem) parcelas mensais e sucessivas, dos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte e de seu titular ou sócio, com vencimento até 30 de junho de 2008.

(...)

§ 9o O parcelamento de que trata o
caput
deste artigo não se aplica na hipótese de reingresso de microempresa ou empresa de pequeno porte no Simples Nacional

No caso concreto, não se verifica qualquer outro suporte hábil à demonstração de eventual ilegitimidade do ato administrativo ou de que nele houvesse algum equívoco ou excesso.

A r. sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.

É o meu

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000049-69.2011.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
APELANTE: TRAINING COMERCIAL LTDA. - ME

Advogado do(a) APELANTE: TADEU JOSE MARIA RODRIGUES - SP263710-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000049-69.2011.4.03.6100

RELATOR:
Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: TRAINING COMERCIAL LTDA. - ME

Advogado do(a) APELANTE: TADEU JOSE MARIA RODRIGUES - SP263710-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por Training Comercial Ltda - ME, em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de ver reconhecido o direito ao parcelamento dos débitos, ora questionados, nos termos da Lei 10.522/02.

Em suas razões, a apelante argumenta, em síntese, com a possibilidade de parcelamento dos débitos ora questionados nos termos da Lei 10.522/02, ao argumento de que não há vedação legal para que os débitos oriundos do SIMPLES NACIONAL sejam parcelados. Pede a reforma do julgado de primeiro grau.

Com contrarrazões, os autos vieram a esta Corte.

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000049-69.2011.4.03.6100

RELATOR:
Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: TRAINING COMERCIAL LTDA. - ME

Advogado do(a) APELANTE: TADEU JOSE MARIA RODRIGUES - SP263710-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Pretende a autora, ora apelante, ter reconhecido o direito ao parcelamento dos débitos, ora questionados, com a aplicação da Lei 10.522/02.

Por primeiro, consigno que a ora apelante é optante do SIMPLES.

E,
em relação às empresas optantes pelo SIMPLES, a Constituição Federal dispõe, em seu art. 179, que as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, devem ter um tratamento jurídico diferenciado pela simplificação de seus encargos tributários ou eliminação dos mesmos através da Lei.:

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

Visando dar eficácia ao direito das pequenas empresas de obter um tratamento diferenciado, foi promulgada a Lei 9.317/96, que instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples). Posteriormente, foi promulgada a Lei Complementar 123/2006, instituindo o novo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, revogando a lei anterior.

Em relação ao parcelamento, ora pretendido pela apelante, constata-se que, nos termos das leis no 10.522/2002, dispõe o artigo 155-A do Código Tributário Nacional que
"o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica".

Anote-se que o art. 10 da Lei no 10.522/02 dispõe:
"Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até sessenta parcelas mensais (...)".

Inaplicável o artigo anteriormente mencionado ao caso concreto, visto que a apelante objetiva o parcelamento de débitos tributários relativos ao SIMPLES, sistema que reúne tributos federais, estaduais e municipais.

Logo, inaplicável a lei no 10.522/2002, porquanto esta versa apenas o parcelamento de débitos tributários exclusivos da Fazenda Nacional, não englobando tributos estaduais e municipais.

Outrossim, também não se aplica a Lei no 11.941/2009, na medida em que o prazo nela estabelecido para adesão esgotou-se em 30/11/2009.

Apenas a título de argumentação, à época do ajuizamento da demanda, para as empresas optantes do SIMPLES estava em vigor parcelamento específico, nos termos que dispõe o artigo 79 da Lei Complementar no 123/2006.

Todavia, tal parcelamento não é aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam reingressar no Programa:

Art. 79. Será concedido, para ingresso no Simples Nacional, parcelamento, em até 100 (cem) parcelas mensais e sucessivas, dos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte e de seu titular ou sócio, com vencimento até 30 de junho de 2008.

(...)

§ 9o O parcelamento de que trata o
caput
deste artigo não se aplica na hipótese de reingresso de microempresa ou empresa de pequeno porte no Simples Nacional

No caso concreto, não se verifica qualquer outro suporte hábil à demonstração de eventual ilegitimidade do ato administrativo ou de que nele houvesse algum equívoco ou excesso.

A r. sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A
PR
OCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMPRESA. SISTEMA SIMPLES. PARCELAMENTO. LEI 10.522/02. APELAÇÃO IMPROVIDA.
-A Constituição Federal dispõe, em seu art. 179, que as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, devem ter um tratamento jurídico diferenciado pela simplificação de seus encargos tributários ou eliminação dos mesmos através da Lei.
-Visando dar eficácia ao direito das pequenas empresas de obter um tratamento diferenciado, foi promulgada a Lei 9.317/96, que instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples). Posteriormente, foi promulgada a Lei Complementar 123/2006, instituindo o novo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, revogando a lei anterior.
-A apelante não trouxe aos autos, além dos argumentos, qualquer outro suporte hábil à demonstração de eventual ilegitimidade do ato administrativo ou de que nele houvesse algum equívoco ou excesso.
- No presente caso, inaplicável a lei no 10.522/2002, visto tratar-se de parcelamento de débitos tributários exclusivos da Fazenda Nacional, não englobando tributos estaduais e municipais
-O parcelamento ora questionado não é aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam reingressar no Programa.
-Outrossim, também não se aplica a Lei no 11.941/2009, visto que o prazo nela estabelecido para adesão esgotou-se em 30/11/2009.
-À época do ajuizamento da demanda, para as empresas optantes do SIMPLES existe parcelamento específico, nos termos que dispõe o artigo 79 da Lei Complementar no 123/2006.
-Não obstante, tal parcelamento não é aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam reingressar no Programa:
-
Em razão da improcedência do pedido, e considerando a atuação e o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa quando da sua propositura (R$ 58.633,19 em 22/12/2010), o local da prestação do serviço, o trabalho realizado, o tempo despendido para o seu deslinde e a complexidade da demanda, mantidos os honorários advocatícios nos termos em que fixados pelo r. juízo
a quo
– R$ 545,00, devidamente atualizados. Anote-se, entretanto, que os honorários advocatícios fixados nos termos em que disposto no art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época interposição do recurso.
-Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.